Tribunal: TJES
Processo: 5003405-59.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003405-59.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE ARGENTINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a acusação de ter determinado a execução da vítima por adolescente, mediante promessa de vantagens, pleiteando a defesa a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e do crime conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia;

(ii) estabelecer se é possível o afastamento do crime de corrupção de menores; e

(iii) determinar se as qualificadoras imputadas devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, relatórios de investigação, laudos periciais e laudo cadavérico.

Os indícios de autoria decorrem de prova oral produzida sob o contraditório, especialmente do depoimento do adolescente executor, que aponta o recorrente como mandante do crime, corroborado por testemunha.

A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, estando amparada por provas judicializadas.

O conjunto probatório evidencia, em cognição sumária, a participação do recorrente no delito, inclusive quanto à motivação relacionada à disputa pelo tráfico de drogas.

O crime de corrupção de menores é formal, sendo suficiente a participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova de efetiva corrupção.

Há elementos que indicam a atuação conjunta entre o recorrente e o adolescente, em unidade de desígnios, o que autoriza a manutenção do delito conexo.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Há indícios de motivo torpe, consistente em disputa pelo tráfico de drogas.

A realização de disparos em estabelecimento comercial expõe a risco pessoas indeterminadas, sustentando a qualificadora do perigo comum.

O ataque súbito à vítima em seu local de trabalho indica, em tese, o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva quanto às qualificadoras e à responsabilidade penal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003405-59.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRE ARGENTINO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS
contra a decisão de pronúncia (id. 18546841 – fls. 44/47), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emprego de meio que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como pelo delito de
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n° 8.069/90), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 18546841 – fls. 16/34), a defesa pleiteia a impronúncia do réu, ao argumento de ausência de indícios suficientes de participação, sustentando, ainda, que a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 22 de abril de 2020, no bairro Vila Isabel, em Linhares/ES, o denunciado André Argentino Dos Santos, em concurso de vontades com o adolescente P.H.A.Z., concorreu para o homicídio de André Carlos do Amparo Carvalho, conforme laudo cadavérico.

Apurou-se que o adolescente, armado, dirigiu-se ao local e efetuou disparos contra a vítima, que se encontrava atrás do balcão, evadindo-se em seguida, vindo a vítima a óbito.

As investigações indicam que o crime decorreu de disputa relacionada ao tráfico de drogas, tendo o denunciado determinado a execução, mediante promessa de vantagens ao adolescente. O delito foi praticado por motivo torpe, com perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em seu local de trabalho.

Consta, ainda, que o denunciado corrompeu o adolescente para a prática do crime.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o denunciado pela prática de crime doloso contra a vida e de crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

No caso

materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 42157263 (id. 18546837 – fls. 06/08 dos autos originais), Relatório de Investigação em local e homicídio por arma de fogo (id. 18546837 – fl. 48/51 dos autos originais), Laudo Pericial de Exame de Local de Homicídio (id. 18546837 – fls. 95/105 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 18546837 – fl. 108 dos autos originais) e Relatório Final de Inquérito Policial (id. 18546837 – fls. 109/117 dos autos originais)

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o adolescente P.H.A.Z., em juízo, afirmou ter sido instigado pelo réu a praticar o crime, mediante fornecimento de arma de fogo e promessa de vantagens, relatando que efetuou os disparos que vitimaram André Carlos do Amparo Carvalho, confirmando o depoimento prestado na fase policial e apontando o acusado como mandante.

No mesmo sentido, a testemunha Waleff Gama Silva declarou que o executor dos disparos foi o adolescente, tendo o crime sido determinado pelo réu, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas, destacando que a vítima atuava na mesma atividade em área sob domínio do acusado, confirmando, ainda, o depoimento prestado na fase policial.

Dessa forma, diversamente do alegado pela defesa, a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, porquanto corroborada por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a qual revela indícios suficientes de autoria.

O conjunto probatório, ainda que em sede de cognição sumária, evidencia a ocorrência do delito e a existência de indícios consistentes de participação do recorrente, inclusive quanto à motivação relacionada à disputa pelo tráfico de drogas.

Assim, demonstradas a materialidade e os indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Quanto a tese de
afastamento do crime conexo de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990, entendo que também não merece acolhimento.

Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime formal, sendo suficiente a participação do menor na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção.

No caso, há elementos que indicam que o recorrente atuou em conjunto com o menor, em unidade de desígnios, o que basta para a configuração do delito.

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, consistente na disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Da mesma forma, verifica-se que os disparos foram efetuados em estabelecimento comercial, expondo a risco número indeterminado de pessoas, circunstância que, em tese, configura a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Outrossim, há elementos indicativos de que o crime foi praticado mediante ataque súbito, tendo a vítima sido surpreendida em seu local de trabalho, com o emprego de meio que dificultou sua defesa, circunstância que, em tese, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18696383),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.